Tribunal: STF
Processo: RE 281287
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL: REGULARIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. - Recurso interposto por advogado que não disponha, nos autos do
processo, do necessário instrumento de mandato não pode ser
conhecido. Inaplicabilidade, na fase recursal, do disposto no art. 13, CPC.
II. - Precedentes do STF.
III. - Agravo da União provido. Não conhecimento do agravo da empresa
autora da demanda.